Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704195-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. A embargante Globalbev Bebidas e Alimentos S.A. requer a exclusão do presente feito da pauta de julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 28/07/2021 (ID 26987200) e sua inclusão em pauta presencial, conforme petição de ID 27248180. Além disso, requer o chamamento do feito à ordem, sob o argumento de que não houve intimação do embargado para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos. É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 4o, III e IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os processos que tiverem pedido de sustentação oral e os processos “com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento”. Os §§ 1o e 2o do referido artigo dispõem que as solicitações para julgamento presencial/telepresencial e de retirada de pauta virtual para fins de sustentação oral deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT. Registre-se que, em razão da decretação da pandemia da Covid-19, foi regulamentada, por meio da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, “a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho”. Nos termos do art. 2o, § 2o, as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. A realização da sessão de julgamento por videoconferência é hábil a resguardar às partes e aos advogados a prerrogativa de acompanhamento do julgamento, além de ressalvar os cuidados necessários relativos às medidas sanitárias e de distanciamento social diante do atual contexto de pandemia. Ressalta-se que o acompanhamento das partes e dos advogados à sessão de julgamento presencial por videoconferência deve ser realizada em estrita observância aos procedimentos previstos no art. 3o da reportada Portaria Conjunta deste e. Tribunal[2]. Por fim, nada a prover quanto ao chamamento do feito à ordem, tendo em vista que o procedimento adotado no processo em epígrafe se coaduna com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, cabendo à parte se irresignar oportunamente e pela via adequada após o julgamento, caso queira. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta presencial por videoconferência, a fim de possibilitar o acompanhamento presencial do julgamento, nos termos do 4o, IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) [2] Art. 3o Nas audiências e sessões de julgamento presencial por videoconferência, os membros do Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores do Distrito Federal deverão se identificar declarando o nome, cargo e lotação no respectivo órgão, devendo, se solicitado, apresentar em estilo “selfie”, o documento oficial de identificação. §1o Os Advogados, da mesma forma, deverão se identificar declarando o nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, devendo, se solicitado, apresentar em estilo “selfie”, o documento oficial de identificação. §2o As partes e as testemunhas serão identificadas da seguinte forma: I – declaração do nome, estado civil e profissão; II – apresentação em estilo “selfie” segurando o documento oficial de identificação (frente e verso).